Tribunal: TJSP
Processo: 0000231-49.2017.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a redução da pena pela confissão e primariedade do réu. Alternativamente, a redução da prestação pecuniária à vítima, para R$ 450,00. Parcial Cabimento.

A) Redução da pena pela confissão e primariedade. Impossibilidade. A pena ficou estabelecida, na primeira fase, no patamar mínimo. E por este fato, conforme

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a redução da pena pela confissão e primariedade do réu. Alternativamente, a redução da prestação pecuniária à vítima, para R$ 450,00. Parcial Cabimento.

A) Redução da pena pela confissão e primariedade. Impossibilidade. A pena ficou estabelecida, na primeira fase, no patamar mínimo. E por este fato, conforme preconiza a Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, não pode ser reduzida a pena aquém do mínimo mesmo na presença da atenuante. Precedentes. Contudo, fica reconhecida a presença da atenuante, sem, contudo, ter reflexo, no montante da pena especificado.

B) Redução da pena de prestação pecuniária a titulo de reparação à vítima. Inadequação. Prestação pecuniária, como pena restritiva de direitos, que leva em consideração tanto a situação do réu, como a necessidade de efetiva reparação e prevenção do ilícito (observando, por parte do agente, ousadia e total desconsideração com confiança existente e que lhe foi depositada). Inexistência da espécie específica de "reparação". Montante, de R$1.000,00, que é muito próximo do mínimo exigido para a pena, no caso, R$954,00. Nada a reparar.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000231-49.2017.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante JULIO CESAR
CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, porém,
sem reflexo no montante da pena, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.
TRANSITADA
EM
JULGADO,
COMUNIQUE-SE,
PARA
FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
2
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578.
Apelante: JULIO CESAR CORREA (Dr. Pedro Luis Elias, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Renata Ferreira dos Santos
Carvalho.
Comarca: Ourinhos.
VOTO 18.457

PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida a redução da pena pela confissão e
primariedade do réu. Alternativamente, a
redução da prestação pecuniária à vítima, para
R$ 450,00. Parcial Cabimento.
A) Redução da pena pela confissão e
primariedade. Impossibilidade. A pena ficou
estabelecida, na primeira fase, no patamar
mínimo. E por este fato, conforme preconiza a
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça,
não pode ser reduzida a pena aquém do
mínimo mesmo na presença da atenuante.
Precedentes. Contudo, fica reconhecida a
presença da atenuante, sem, contudo, ter
reflexo, no montante da pena especificado.
B) Redução da pena de prestação pecuniária a
titulo de reparação à vítima. Inadequação.
Prestação pecuniária, como pena restritiva de
direitos, que leva em consideração tanto a
situação do réu, como a necessidade de efetiva
reparação e prevenção do ilícito (observando, por
parte do agente, ousadia e total desconsideração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
3
confiança existente e que lhe foi depositada).
Inexistência
da
espécie
específica
de
“reparação”. Montante, de R$1.000,00, que é
muito próximo do mínimo exigido para a pena,
no caso, R$954,00. Nada a reparar.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo JULIO CESAR CORREA, contra sentença penal
condenatória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ourinhos (publicada em audiência, em 14 de novembro
de 2018 fls. 133/136).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, caput,
c.c. artigo 71, cinco vezes, ambos do Código Penal, porque,
no dia 14 de maio de 2018, em horários indeterminados, na
Rua Motorista Ariosto Ferrari no 89, Parque Minas Gerais,
cidade e comarca de Ourinhos, subtraiu, para ele, a quantia
de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente a
Roberto Geraldo Furtado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
4
Consta dos autos que o apelante, na
qualidade de funcionário da empresa EXALTEC, de
propriedade da vítima, tomando conhecimento do segredo do
cofre ali existente, abriu-o e, por diversas vezes, subtraiu
quantias em dinheiro. Ele (apelante) confessou ter surrupiado,
por cinco vezes, pequenas importâncias, totalizando, no
período, o montante ventilado. Na data em questão, foi
localizado em seu poder a quantia de R$ 200,00 e, na sua
residência, R$ 550,00.
Após o devido processamento, o apelante
foi condenado, por incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, piso mínimo. Substituída a pena corporal por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e
o pagamento da pena pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais),
à vítima Roberto Geraldo Furtado, nos termos do artigo 44 do
Código Penal. Facultado o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
5
Pretende o apelante a redução da pena,
aplicando-se a atenuante da confissão e primariedade
(confessou, mesmo que na fase policial). Ainda, alude que deveria
devolver a vítima, em termos de indenização, somente R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pois já recebera o valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) encontrados em sua
residência (fls. 137/140).
Trânsito em julgado para a Defesa em
23/11/2018 (fls. 153).

Contrarrazões às fls. 149/152, pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça no mesmo sentido (fls. 165/168).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
6
O recurso comporta parcial provimento, sem
reflexos na pena,
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11) e auto de apreensão e entrega
(fls. 12), destacando-se, também, a autoria atribuída ao réu,
diante das provas produzidas durante a instrução criminal,
além do fato de ter sido autuado em flagrante.
O apelante, na polícia, CONFESSOU o fato,
alegando que por não estar se acertando com o patrão, que
não lhe pagava direito, “caiu em tentação” e retirou valores
do cofre, o que vinha fazendo sempre, em pequenas
quantias, desde alguns meses atrás, não sabendo precisar
o valor total. No dia, surrupiou R$ 20,00, mas em sua casa
havia mais R$ 550,00 referentes às subtrações anteriores, os
quais estava devolvendo, achando-se arrependido do que fez
(fls. 06). Ainda, na polícia, acrescentou, a fls. 55, que começou
a subtrair as pequenas quantias, fazia cerca de um mês,
sendo que no quinto dia útil, no pagamento de seu salário,
como não foi depositado o valor devido, apropriou-se
novamente do dinheiro do cofre para completar seu salário e
poder quitar suas contas. Além dessas duas vezes, voltou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
7
subtrair, por mais três vezes, em um mês. Em Juízo, foi
decretada sua revelia (fls. 133).
A
vítima,
Roberto
Geraldo
Furtado,
proprietário da empresa EXALTEC, contou que possui um
cofre grande no galpão da empresa, bem como que o réu é
seu único funcionário e que ele (ofendido) é a única pessoa que
possui o segredo do cofre, mais nenhuma pessoa. Disse que
vinha notando, fazia cerca de dois meses, que estavam
faltando pequenas quantias em dinheiro, tiradas do cofre.
Porém, como não tinha um controle rígido, feito por escrito,
dos valores que depositava, achou ser falha de sua memória.
Acrescentou que possui sistema de monitoramento por meio
de câmera, porém não costumava verificar as gravações,
explicando que as mais recentes acabam apagando as mais
antigas. Porém, na ocasião, havia colocado dentro do cofre,
pela manhã, a quantia de R$ 680,00, que recebera de uma
dívida antiga e, quando foi pegar o dinheiro, verificou que
faltava R$ 90,00, havendo, assim, R$ 590,00. Por isso, foi
conferir as imagens captadas pela câmera de segurança,
visualizando quando o réu, seu funcionário, abriu o cofre e
retirou o maço de dinheiro que ele havia colocado. Observou
que ele levou o referido maço até os fundos do comércio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
8
entrou em uma sala de ferramentas, retornando depois com o
mesmo maço, o qual colocou dentro do cofre, fechou-o e
saiu. Não disse nada ao réu, porém acionou a Polícia Militar,
que teve acesso as imagens. Quando o apelante retornou do
almoço, foi abordado e revistado pelos policiais, sendo
apreendida a quantia de R$ 20,00 em seu poder. Explicou
que questionado, o réu negou o furto. Porém, quando lhe foi
apresentada a gravação, CONFESSOU (na sua presença) o
delito, afirmando, ainda, que na casa dele havia o restante da
quantia subtraída naquele dia, e mais R$ 480,00 referentes a
subtrações anteriores. Reafirmou que sempre deu por falta
de pequenas quantias de dinheiro, que deixava no cofre,
sendo que há pouco tempo vendera um “torno”, por R$
8.000,00, dinheiro que ficou também no cofre e, quando dele
necessitou, observou que faltavam R$ 1,000,00. O réu, após
admitir o delito, levou os policiais à sua casa, apresentando-
lhes a quantia de R$ 550,00 (fls. 05). Em Juízo, ratificou as
declarações
prestadas
extrajudicialmente,
apenas
acrescentando que no dia em questão, seu filho o convidara
para ir até a empresa onde presta serviços e ele foi. Ao
retornar, por volta do meio dia, como tinha de entregar a
quantia de R$ 400,00 a sua irmã, decidiu tirar o dinheiro do
cofre e levá-lo a ela, quando fosse almoçar, momento que
abriu o cofre e percebeu que só tinha R$ 590,00. Afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
9
sempre tomou cuidado quando abria o cofre, colocando a
mão por cima quando digitava o segredo, bem como ser ele a
única pessoa que conhecia o segredo, que afirmou que era
bem complicado, assim não vingando a desculpa do réu de
que descobriu o segredo por ter se colocado atrás dele
quando digitou o segredo. Tampouco pode beneficiar ao
apelante ter dito que, na verdade, olhou quando seu filho
Rafael digitava, dizendo ser isso mentira, porque Rafael não
sabe e nunca digitou o segredo do cofre. Acrescentou que o
réu era pessoa conhecida, praticamente criado na sua
família, sendo que, por causa disso, ele (declarante) e o filho
não queriam registrar o caso. Porém, seu Advogado disse ser
necessário, afirmando, inclusive, que uma das vezes que
procurou dinheiro para pagar o aluguel de sua casa, no cofre,
faltava, e não pôde efetuar o pagamento. Acrescentou, por
fim, que calculava seu prejuízo com o réu em cerca de R$
15.000,00 a R$ 20.000,00, pois quem disse que tinha sido só
R$ 1.000,00 fora o réu, e que, dias depois do fato, ele, o
apelante, apareceu no seu comércio para buscar a
documentação. Estava em uma motocicleta novinha, quando
lhe perguntou se conseguira comprá-la com o dinheiro
subtraído, momento que o increpado deu uma risada e foi-se
embora. Por fim, disse que como era complicado o segredo
do cofre, nunca viu as filmagens da câmera de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
10
tendo só desconfiado no dia dos fatos (Mídia Digital).
Os
policiais
militares,
Roberto
Carlos
Ferreira e Simone de Cássia Rodrigues Oliveira, contaram
que foram acionados, via COPOM, sobre um furto ocorrido
em uma serralheria, dirigindo-se para lá. No local, a vítima
lhes contou que o réu tinha subtraído R$ 90,00 do seu cofre,
lhes exibindo as imagens captadas pela câmera de
segurança (possível ver o réu abrindo o cofre, tirando o maço de dinheiro,
indo aos fundos com ele, e depois retornando com o maço, colocando-o no cofre
e fechando). A vítima contou que tinha deixado, naquele dia,
pela manhã, a quantia de R$ 680,00 e, quando abriu, na hora
do almoço, o cofre, tinha R$90,00 a menos. Quando o
apelante retornou do almoço, foi abordado e revistado,
apreendendo-se em seu poder R$ 20,00. Indagado, negou o
furto. Contudo, exibida a filmagem, CONFESSOU-LHES a
subtração, acrescentando que o restante do dinheiro estaria
em sua casa, para onde foram e apreenderam R$ 550,00. O
réu ainda lhes disse que vinha, há tempos, retirando
pequenas quantias da vítima, de dentro do cofre, e que tinha
descoberto o segredo ficando atrás do ofendido em ocasião
que ele abrira o cofre (fls. 03 e 04). Em Juízo, o policial Roberto
manteve seu relato (Mídia Digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
11

Observada
a
prova
colhida,
dúvidas
inexistem de que a autoria do furto atribuída ao réu restou
sobejamente
demonstrada,
conforme
as
declarações
prestadas pela vítima (uníssonas e sérias), em conformidade com
os relatos ofertados pelos policiais militares, que o autuaram
em flagrante, bem como sua confissão extrajudicial, que
resultou coerente com as provas amealhadas, como
pormenorizadamente acima apresentadas. Ainda, foi autuado
na posse da “res furtiva” (dinheiro furtado), o que inverte o ônus
da prova, cabendo à defesa trazer aos autos elementos que
comprovem, de maneira inequívoca, o desconhecimento da
origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
Ainda,
conformado
o
réu
com
sua
condenação, repita-se, corretamente reconhecida na r.
sentença, que nem ofereceu impugnação contra ela, mas
somente com relação a pena estabelecida, devendo, pois,
ser confirmada, diante do farto quadro probatório.
Pena ficou assim dosada: “Atendendo aos
requisitos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
12
verifica-se que a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem
como o comportamento da vítima, não permitem a elevação da
pena-base. Trata-se de réu primário e que não consta maus
antecedentes. Sendo assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos
termos do artigo 155, “caput”, do Código Penal. Não incidem
atenuantes tampouco agravantes. Do mesmo modo, inexistem
causas de aumento ou de diminuição de pena. O crime se deu em
continuidade delitiva, razão pela qual aplico o percentual de
metade, diante da quantidade de subtrações cometidas,
passando a reprimenda ao patamar final de 01 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Finalmente, entendo como melhor medida à
ressocialização do acusado e suficiente a reprovabilidade da
conduta, a substituição da pena corporal por perna restritiva de
direitos, porquanto poderá trazer ao réu maior responsabilidade
pelos seus atos. Assim, converto a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena e
prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 a ser pago em favor
do réu Roberto Geraldo Furtado, nos termos do artigo 44, do
Código Penal”. E prosseguiu: “Se necessária a aplicação de
pena privativa de liberdade, o réu deverá iniciar o cumprimento
da pena no regime aberto, conforme artigo 33, §2o “c”, do Código
Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
13
Assim, mantida, corretamente a básica na
primeira fase da dosimetria, por ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, a primariedade, por lógica, ali
já sendo considerada, nada mais restando a fazer. Na
segunda fase, possível o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, embora somente realizada na fase
policial. É o que se acolhe. É que, revel, não a refutou, sendo
que o argumentado naquela fase acabou sendo avaliado em
Juízo, com confirmação por outras provas obtidas no
contraditório. Porém, pelo fato de a pena já se encontrar no
patamar mínimo, não poderia ser reduzida aquém dele
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, “a incidência
de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
E nem se diga que referida Súmula ofende à
Constituição Federal em vigor. A constitucionalidade da
vedação de redução aquém do piso legal pela aplicação de
atenuantes na segunda fase da pena já foi decidida pelo
Pretório Excelso:
“O reconhecimento de atenuante genérica não tem a força
de reduzir a pena privativa de liberdade a um patamar
inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
14
Noutros termos: ao contrário das causas de diminuição e
de aumento da pena (art. 68 do CP), as circunstâncias
atenuantes não se prestam à redução da pena aquém do
seu limite mínimo. Inexistência de violação à garantia
constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do
art. 5o da CF/88).Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e
85.673, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC
93.071, da relatoria do ministro Menezes Direito; HC
93.511, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 93.957, da
relatoria do ministra Carmem Lúcia; e HCs 71.051 e
73.924, da relatoria do ministro Marco Aurélio” (STF HC
94552/RS Rel. Min. Carlos Britto, j. 14/10/2008).
Ainda, destaca-se que a partir deste
entendimento,
o
C.
Supremo
Tribunal
Federal
tem
amplamente aplicado o disposto na Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça a seus julgados.
Neste sentido:
“Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus
mínimos legais, não podem elas sofrer redução pela
presença de qualquer, ou de todas, as circunstâncias
atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei Penal; aliás, este
é o entendimento já pacificado pela súmula no 231 do STJ”
(STF
AI 852123- Ag R -ED-ED/RJ, Min. Luiz Fux- j.
16/04/2013);
“É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido
de que, ao contrário do que ocorre com as causas de
diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem
reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes” (STF
HC 94446/RS
Rel. Min. Ricardo Lewandowski
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
15
14/10/2008).
Portanto, nesta fase, ainda que presente
circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal.
Após, tendo em conta que o próprio réu afirmou que cometeu
o furto contra a vítima, pelo menos 05 (cinco) vezes,
reconhecida a continuidade delitiva (“conjunto de ilícitos
praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes. Não exige a lei , apesar do que muitas vezes se tem
decidido, que haja unidade de desígnios, uma vez que no crime continuado
não se cogita da existência de uma unidade real, mas de uma ficção
jurídica, bastando que as circunstâncias objetivas levem à conclusão da
continuidade delitiva” Código Penal Interpretado Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, oitava edição,. Ed. Atlas, p. 430), corretamente, foi
aumentada sanção de metade, o que reputo adequado,
sendo que, no mínimo, conforme confessou o réu, surrupiou
a vítima por cinco vezes, que resultou em 1 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento der 15 (quinze) dias-
multa, que ficou como definitiva à míngua de outras
circunstâncias a modificar este valor.
E por ser primário, com bons antecedentes,
acertada a substituição da pena corporal por duas penas
restritivas de direitos (artigo 44, §2o, segunda parte, do Código Penal),
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
16
mesmo prazo da condenação e prestação pecuniária à
vítima, de R$ 1000,00.

A prestação pecuniária deve levar em
conta, para fixação de seu quantum, tanto as condições
econômicas do réu, como o suficiente para reprovação e
prevenção do crime. Evidenciou-se ousadia do acusado e
total indiferença à confiança que lhe foi depositada. Não se
trata, na verdade, de “reparação”, como a prevista no artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, embora não
deixe de apresentar, também, via indireta, tal aspecto (podendo
o valor ser deduzido em eventual reparação civil), daí que indiferente
eventual valor recuperado, além do fato de que, pelo
verificado, os valores subtraídos, na realidade, foram
maiores, nada, porém, sendo perfeitamente esclarecido a
respeito. Assim, dentro do apresentado na sentença, bem
como com a observação de que o salário mínimo da época
era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), com
diferença apenas de SEIS REAIS, não se observa qualquer
excesso no valor estipulado (muito pouco acima do mínimo exigido
artigo 45, §1o, do Código Penal), que surgiu legítimo, portanto, dentro
do esperado naquela pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000231-49.2017.8.26.0578 -Voto no 18457
17
Em caso de descumprimento, fica mantido o
regime inicial aberto, com espeque no artigo 33, §2o, “c”, do
Código Penal.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para reconhecer a
atenuante da confissão, porém, sem reflexo no montante da
pena, mantida, no mais, a r. sentença.
TRANSITADA EM JULGADO, COMUNIQUE-
SE, PARA FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL
DEFINITIVA.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR